Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728903-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA AGRAVADO: SEVERO BENICIO DOS SANTOS, JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ADAIR DE AREDA VASCONCELOS e SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA em face de decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, proferida nos autos n. 0701493-73.2017.8.07.0011. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Indefiro os pedidos de IDs 119450991 e 120907737. Diante da petição de ID 123142267, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe”. (ID 128118769 dos autos principais). Os agravantes foram intimados da referida decisão de ID 128118769, nos seguintes termos: “A despeito dos terceiros não terem informado seus dados para fins de cadastramento, promovi consulta às penhoras nos rostos dos autos e localizei nos processos as informações necessárias. Assim, promovi o cadastramento de ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA e ELIOMAR ALVES DE CARVALHO como interessados. Defiro o pedido de ID 132778465 e intimo os terceiros para ciência da decisão de ID 128118769. No mais, considerando que foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, arquivem-se os autos, conforme determinado”. (ID 135329731 dos autos principais). Os agravantes narram, em suas razões recursais (ID 38813897), que são exequentes do 1o Agravado (Severo), nos autos do processo n. 0716437-58.2018.8.07.0007 – 4a Vara Cível de Taguatinga, o qual está em fase de cumprimento de sentença e com um débito total atualizado de R$ 954.035,95 (novecentos e cinquenta e quatro mil, trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Visando a satisfação do crédito mencionado, após pedido, em 22/01/2020, houve a determinação de penhora no rosto dos autos do feito n. 0701493-73.2017.8.07.0011 – Vara Cível do Núcleo Bandeirante (ID 55287617 dos autos de origem). Penhora que restou efetivada em 05/02/2020, conforme Termo de ID 55419682 (dos autos de origem). Assim, os agravantes são credores originariamente de Severo e, após a penhora no rosto dos autos, tornaram-se credores indiretos de José Antônio (2o Agravado). Afirmam que, enquanto a demanda principal ainda estava com sua marcha processual em curso, pendente de julgamento de apelação cível, os agravados transacionaram extrajudicialmente em 20/07/2020 (ID 69287789 dos autos de origem). Contudo, em período bem além da penhora realizada no rosto dos autos, restando patente que a intenção dos agravados, ao transacionarem extrajudicialmente, era de lesar os credores do 1o agravado (Severo), que já haviam penhorado os créditos decorrentes daquela lide. Enquanto o 2o agravado recebia um deságio sobre sua real dívida, o 1o agravado iria receber algum valor pecuniário, pois, sabidamente, se o pagamento se desse judicialmente - ante a sua pluralidade de credores - não lhe sobraria nada. Salientam que, visando à satisfação do débito do 1o agravado, ante a sua inércia para promover o cumprimento de sentença, os agravantes solicitaram o reconhecimento da subrogação dos direitos creditícios, (art. 778, § 1o, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil). Salientam, ainda, que a legislação é precisa ao conferir legitimidade ao subrogado no que se refere aos créditos do executado existentes em outros feitos judiciais. Assim, não há outra hipótese cabível que não seja reconhecer a legitimidade dos agravantes para moverem o cumprimento de sentença no lugar do credor originário, devendo a decisão agravada ser reformada. Dizem que os agravados, em momento pretérito, já buscaram fraudar a execução dos agravantes. Entabularam um acordo extrajudicial quando já sabiam, há muito tempo, da existência de penhoras no rosto dos autos em que disputavam. Basta ver os ataques de um para o outro, tão logo não tenha ocorrido o pagamento da primeira parcela, petições de ID’s 69334431 e 69389153 (dos autos principais), tudo na patente intenção de serem “os espertos” da situação, um visando o recebimento de “desconto” o outro na intenção de receber “algum valor” pecuniário em detrimento de seus credores. Asseveram que a probabilidade do direito está consubstanciada no cumprimento de sentença que promove contra o 1o agravado (Severo), representado, inclusive, pela penhora já efetivada nos autos principais. Ao passo que tal penhora não foi embargada ou impugnada, tornando efetivo o direito de subrogação do crédito daquele sobre o 2o agravado (José Antônio). Frisam que o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo está demonstrado pela outrora conduta dos agravados, os quais firmaram um acordo extrajudicial quando já tinham inequívoca ciência de que estavam ali transacionando um crédito já penhorado. Na petição de ID 69389153 (dos autos principais) está demonstrada toda a capacidade danosa dos agravados. Assim, resta patente que há uma grande possibilidade de os agravados, ao tomarem ciência deste recurso, executarem novas manobras maliciosas capazes de prejudicar ainda mais os agravantes, quiçá até o provimento final do recurso. Ressaltam que o Juízo de origem começou a vislumbrar tal manobra, pois, em ID 74078103 (dos autos de origem), determinou que eventuais pagamentos ocorram por meio de depósito judicial. No mais, o débito do 2o agravado perante o 1o agravado é nítido e inequívoco. A promoção do cumprimento de sentença somente corroborará com isso, os valores serão depositados em Juízo, logo, na pior das hipóteses, qualquer dos agravados poderá reaver os valores eventuais apurados. Ao final, requerem. a) Deferimento do pedido de tutela de urgência recursal para que possam, desde logo, promoverem adequadamente a fase de cumprimento de sentença na qualidade de subrogados; b) Em caso negativo do deferimento da tutela de urgência recursal, seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a evitar o arquivamento da ação principal, por conseguinte, manter em plena efetividade a determinação do Juízo de origem para que todos os pagamentos do acordo ocorram por meio de depósito judicial. No mérito, postulam a confirmação da tutela de urgência recursal, para reconhecer a legitimidade dos agravantes como subrogados no crédito do 1o agravado, possibilitando-os promoverem a fase de cumprimento de sentença em virtude da subrogação. Preparo (ID 38813897, p. 11-13). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ADAIR DE AREDA VASCONCELOS e SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA em face de decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, proferida nos autos n. 0701493-73.2017.8.07.0011. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal postulada pelos agravantes. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada. Todavia, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2022 15:51:08. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator